Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722722-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LEILA LOURDES MANFRIN AGNES RECORRIDO: SERGIO CARLOS AGNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. FRUTOS DE IMÓVEL RURAL. TRATO SUCESSIVO. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese em que a apelante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. Deve ser rejeitada preliminar de inexistência de título executivo se o objeto dos presentes autos diz respeito à liquidação da sentença de separação litigiosa, no tocante aos frutos de bem imóvel, na qual decretada a separação judicial das partes e partilhado o patrimônio do casal (bens e dívidas), em que consta a concessão de uso de lote na proporção de 50% para cada, e definido ainda que “A proporção ideal de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio para cada parte atinge o ativo e o passivo do patrimônio constituído pelo casal, compreendido pelos direitos, ônus e frutos civis do negócio familiar de grande porte e excluindo-se as dívidas posteriores à data de 05.09.2006, as quais caberão ao requerente”. 3. Deve ser afastada a prescrição reconhecida em sentença se a hipótese se refere a relação de trato sucessivo, que deve ser contada a partir do vencimento de cada parcela, devendo cada prestação ser analisada de forma separada para fins de verificação da ocorrência ou não da prescrição prevista no art. 206, § 3o, I do CC. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 240, § 1o, do Código de Processo Civil, e 202, inciso I, do Código Civil, alegando, em ligeira síntese, que o ajuizamento da ação de extinção de condomínio implicou na interrupção da contagem do prazo prescricional, "que começou a fluir, do zero, com o trânsito em julgado da referida ação, em 18/04/2017 (ID no 31824846), para cada parcela devida a título de frutos”. Assim, pleiteia o recebimento dos frutos desde a data da sentença na ação de separação judicial das partes; c) artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, defendendo que o colegiado, ao deixar de analisar o mérito da demanda sob o fundamento de supressão de instância, “falhou na prestação jurisdicional e submeteu a Recorrente, mais uma vez, a inviabilidade de efetivação do seu direito”. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID. 37062470 - Pág. 18). Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, todos do CPC, porquanto “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp 1782946/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 240, § 1o, 1.013, § 4o, ambos do CPC, e 202, inciso I, do CCB. Isso porque a conclusão colegiada acerca da prescrição e da supressão de instância, foi a seguinte, verbis: Ao contrário do que constou na decisão de ID 26974245 destes autos, a sentença proferida nos autos 2006.01.1.018825-8 não limitou o recebimento dos frutos do imóvel em questão (concessão de uso do lote n. 61 do Núcleo Rural Jardim II) até setembro de 2006. O que definido naquela sentença, conforme transcrito acima, referiu-se às dívidas contraídas pelo cônjuge-varão após 05.09.2006, que seriam de sua responsabilidade exclusiva, não tendo havido qualquer limitação em relação aos frutos. No processo de extinção de condomínio (autos n. 2011.01.1.051943-2), ajuizado por LEILA LOURDES MANFRIN AGNES (requerente) em desfavor de SÉRGIO CARLOS AGNES (requerido), definido em sentença não haver que se falar em extinção do condomínio da Fazenda Fonte (imóvel em discussão), vez que de propriedade de TERRACAP (...)Pelo acórdão relativo àqueles autos (2011.01.1.051943-2), dado parcial provimento para modificar questão atinente a bem móvel e pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência; nenhuma modificação na parte da sentença que reconheceu a inadequação da via eleita para alienação em hasta pública do imóvel – ID 30629789, p. 38. Partindo-se dessas premissas, verifica-se que o pedido da parte autora diz respeito a relação de trato sucessivo, qual seja, pagamento de aluguéis, correspondentes aos frutos obtidos na exploração do imóvel rural devidos pelo cônjuge varão, que teria ficado com a posse do imóvel em discussão. Assim, a prescrição a ser analisada é a que prevista no art. 206, § 3o, I do Código Civil (...) Ressalto que, na hipótese, afastada a prescrição reconhecida em sentença, não é possível análise do mérito neste grau de jurisdição sob pena de supressão de instância (...) E, nesse sentido, tem-se que as provas produzidas nos autos para apuração do valor apontado como devido pela parte ré não foram analisadas na origem. Por oportuno, a decisão de ID 26974250, pela qual determinada intimação das partes para apresentação de “pareceres ou documentos elucidativos com escopo de alcançar a apuração do valor relacionada à condenação imposta, conforme estabelece ao artigo 510 do CPC” – ID 26974250, p. 1” (ID 33577908). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390, cujo instrumento procuratório é visto no ID 26973696. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029